Tribunal: STF
Processo: RMS 27189
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA



    Administrativo. Agravo regimental. Recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Petróleo Brasileiro S/A (PETROBRAS). Portaria interministerial nº 116/2000. Decisão monocrática em que se concedeu parcialmente a ordem para assegurar a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nulidade. Decisão extra petita não configurada. Agravo regimental não provido.



    1. Agravo regimental que ataca parte da decisão monocrática em que se concedeu parcialmente a segurança em relação aos impetrantes que não retornaram, pela via administrativa, à condição de anistiados, de modo que tivessem seus processos administrativos de anistia reanalisados, assegurando-se-lhes a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    2. Agravo regimental fundado na inobservância do princípio da adstrição ao pedido, sob a alegação de que a decisão monocrática proferida teria ido além dos limites fixados no pedido inicial. Ausência de argumentos suscetíveis de modificar a decisão agravada, ante a presença de pedido expresso dos impetrantes correspondente ao que foi parcialmente concedido, conforme se verifica nos pedidos formulados tanto na petição inicial do mandamus quanto na do recurso ordinário.



    3. Agravo regimental não provido.